Tribunal: TJDFT
Processo: 0738107-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738107-03.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOELPE BARCELLOS JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO JOELPE BARCELLOS JUNIOR interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 171062645, autos originários) proferida nos embargos à execução opostos contra o BANCO DE BRASÍLIA S.A., que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Nos termos do art. 99 do CPC/15, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. No caso dos autos, os documentos anexados pelo embargante não evidenciam sua pobreza jurídica, ao contrário, demonstram que o requerente possui capacidade financeira suficiente para poder arcar com as custas e encargos processuais sem prejuízo próprio e de sua família. A propósito, como se observa da DIRPF anexada aos autos em id. 169723135, o requerente é proprietário de imóvel urbano localizado em bairro nobre de Brasília - DF, avaliado em R$ 207.514,75, bem como recebe renda mensal como servidor público no importe bruto de R$ 11.213,77 (id. 169723119), rendimento bem superior à média nacional. Tudo isso evidencia a capacidade econômica da parte autora. Ademais, ressalte-se que as custas judiciais do Distrito Federal estão entre as mais baixas do país. Por tais razões, não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo autor, indefiro o benefício da gratuidade de justiça ao requerente. Confiro ao Exequente o prazo de 15 dias para efetuar e comprovar o recolhimento das custas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição. Int.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, a fim de evitar a extinção prematura dos embargos à execução sem reexame pelo Tribunal se o agravante-embargante tem direito ou não à gratuidade de justiça, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Intime-se o agravado-embargado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora